Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714774-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CECILIA DE ARAUJO COSTA D E S P A C H O Vistos em relatoria eventual. Peticiona o agravante BANCO DO BRASIL S/A em ID 21706733, alegando que, por equívoco, efetuou depósito judicial de R$ 165.000,00 quando, na realidade, a multa a que foi condenado por força do acórdão de ID 21313657, que negou provimento ao agravo interno por ele interposto, foi de 1% sobre o valor atualizado da causa, o que corresponde a R$ 1.503,36. Requer o levantamento imediato da diferença, no valor de R$ 163.496,64. Brevemente relatado. Esclareça-se ao agravante que o depósito judicial de ID 21706734, no valor de R$ 165.000,00, ficou vinculado ao Juízo da 5a Vara Cível de Brasília e ao processo principal no 0703292-79.2020.8.07.0001, devendo o banco requerer o que entender de direito naqueles autos e perante aquele Juízo. ANTE O EXPOSTO, nada a prover no presente feito. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 21313657. Brasília-DF, 26 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora eventual